Tribunal: TJES
Processo: 5006640-25.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006640-25.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VAGNER VARGAS DIAS
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5006640-25.2025.8.08.0012

ORIGEM
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: VAGNER VARGAS DIAS

RECORRIDO
: ITAÚ UNIBANCO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA COMPENSAÇÃO INDENIZATÓRIA. TERMO INICIAL. FLUÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Em apertada síntese, a parte autora alega falha na prestação dos serviços, aduzindo que a ré teria negativado o seu nome em razão de débitos oriundos de uma conta-salário encerrada em 2017. No detalhe, assevera a parte autora que no ano de 2023 passou a receber cobranças por e-mail e mensagens SMS relativas à referida conta bancária, recebendo, então, a confirmação de seu encerramento e a orientação para desconsiderar as cobranças. No entanto, diz que em 2025 teve um financiamento negado, vindo a saber sobre a negativação por suposto débito no valor de R$163,95.

2.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, com o fito de declarar a inexigibilidade do débito enfocado nos autos e o cancelamento definitivo da restrição creditícia, além de condenar o requerido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Diante disso, a parte autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiar o ato sentencial, almejando a alteração dos seguintes tópicos: a) termo inicial para a contagem de juros; b) majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão no recurso consistem em: (i) data inicial para a fluência dos juros de mora na condenação por danos morais; (ii) adequação do valor arbitrado para compensação do dano imaterial.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.
O recurso merece provimento. Nota-se que o ato sentencial reconheceu a ocorrência do dano moral, na sua modalidade
in re ipsa
, em virtude da ilicitude decorrente da negativação indevida dos dados do consumidor nos cadastros de inadimplentes. Sobre o
quantum
da compensação pelos danos morais, o Juízo de origem arbitrou a quantia no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais). Contudo, em atenção aos vetores da razoabilidade e proporcionalidade, aliados ao caráter pedagógico da punição e às condições sócio-econômicas das partes envolvidas, e especialmente em face do inegável abalo de crédito e constrangimento gerados pela negativação indevida, tem-se que a quantia deve ser majorada para R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor este mais condizente com a extensão do dano sofrido.

5.
Por sua vez, constata-se a necessidade de reforma sobre as definições dos consectários legais da condenação, o que a rigor pode ser realizado até mesmo de ofício, dada a sua natureza de matéria de ordem pública. Em verdade, percebe-se que o ato ilícito narrado nos autos decorre de uma
obrigação extracontratual
, na medida em que é oriunda da negativação do nome da parte consumidora, a partir do reconhecimento da inexistência da relação contratual (conta bancária encerrada que gerou a cobrança de valores indevidos). Portanto, diante da relação extracontratual entre as partes, tem-se, nos termos da Súmula 362 do STJ, que a correção monetária do dano moral incide a partir do arbitramento (data da decisão judicial que fixa o valor), enquanto os juros de mora a partir do evento danoso (data da negativação indevida), consoante Súmula 54 do STJ. Nos termos das alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024 no âmbito do Código Civil, fica estabelecido que, até a data do efetivo pagamento, a taxa legal corresponderá à taxa referencial do Selic (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA) do mesmo período (CC/02, art. 389, parágrafo único), sendo que, a partir da data do arbitramento dos danos morais (data da sentença), passa a ser utilizada apenas a taxa Selic, que abrange tanto os juros de mora quanto a correção monetária.

IV. DISPOSITIVO

6.
Da conclusão.
RECURSO INOMINADO PROVIDO
, para o fim de
reformar
o valor arbitrado a título de condenação por danos morais, de modo que a parte ré deverá pagar à parte autora o valor de
R$ 6.0000,00 (seis mil reais)
, que, nos termos da Súmula 362 do STJ, deverá ser
corrigido monetariamente
a partir do arbitramento (data da decisão judicial do Juízo de origem que fixa o valor), bem como acrescido dos
juros de mora
a partir do evento danoso (data da negativação indevida), consoante Súmula 54 do STJ. Nos termos das alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024 no âmbito do Código Civil, fica estabelecido que, até a data do efetivo pagamento, a taxa legal corresponderá à taxa referencial do Selic (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA) do mesmo período (CC/02, art. 389, parágrafo único), sendo que, a partir da data do arbitramento dos danos morais (data da sentença), passa a ser utilizada apenas a taxa Selic, que abrange tanto os juros de mora quanto a correção monetária. No mais, a sentença fica mantida por seus próprios fundamentos.

7.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte recorrente, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)